Tribunal: TJDFT
Processo: 0725485-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0725485-86.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: JOSILAINE CRISTINA SANTANA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se a agravante para instruir adequadamente o feito, observando o artigo 587 e parágrafo único do Código de Processo Penal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial. BRASÍLIA-DF, 26 de julho de 2023 13:37:29. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora